Tribunal: TJDFT
Processo: 0712156-04.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI N. 911/69. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL INFRUTÍFERA PELO MOTIVO "ENDEREÇO INSUFICIENTE". COMPROVAÇÃO DA MORA. PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ E LEALDADE CONTRATUAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Inadequação do pedido de efeito suspensivo ativo ao recurso de apelação com a finalidade de determinar a concessão da busca e apreensão. Pedido é cabível apenas em agravo. Impossibilidade de apreciação.
2. O colendo Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula no 72, assentou que “a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”.
3. A notificação extrajudicial enviada ao endereço indicado pelo devedor em contrato de financiamento de veículo alienado fiduciariamente nos termos do Decreto Lei no 911/1969 e devolvida pelo motivo “endereço insuficiente” é apta para constituir a mora, sendo desnecessária a comprovação do efetivo recebimento do AR pelo destinatário, uma vez que não se considera razoável imputar ao credor o ônus da informação do endereço de forma inadequada pela contratante, em atenção aos princípios da boa-fé e lealdade contratual.
4. Recurso conhecido e provido.